Tribunal: STF
Processo: Súmula 619(revogada)
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 619(revogada)

A prisão do depositário judicial pode ser decretada no próprio processo em que se constituiu o encargo, independentemente da propositura de ação de depósito.

[{"tipo": "topico", "texto": "Revogação da Súmula 619 do Supremo Tribunal FederalPrisão civil - Penhor rural - Cédula rural pignoratícia - Bens - Garantia - Impropriedade. Ante o ordenamento jurídico pátrio, a prisão civil somente subsiste no caso de descumprimento inescusável de obrigação alimentícia, e não no de depositário considerada a cédula rural pignoratícia.[HC 92.566, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 3-12-2008,DJE104 de 5-6-2009.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula Vinculante 25."}]